Tribunal: TJSP
Processo: 0025349-34.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal e o Juízo de Direito da 1a Vara de Santa Fé do Sul, nos autos da ação ajuizada por José Antônio Eufrásio contra o Município de Santa Fé do Sul. O

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal e o Juízo de Direito da 1a Vara de Santa Fé do Sul, nos autos da ação ajuizada por José Antônio Eufrásio contra o Município de Santa Fé do Sul. O autor busca o reconhecimento da atividade especial para aposentadoria e o pagamento do abono de permanência. O valor da causa é de R$ 17.441,61.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar qual juízo possui competência para processar e julgar a ação, considerando a necessidade de perícia complexa e o valor da causa.
III. Razões de Decidir
3. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para causas até 60 salários mínimos, mas o valor não é o único critério.
4. A necessidade de prova pericial complexa não se coaduna com o rito célere dos Juizados Especiais, conforme precedentes da Câmara Especial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Competência atribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Santa Fé do Sul.
Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais não é determinada apenas pelo valor da causa. 2. A necessidade de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais.

Legislação Citada:
CPC, art. 66, II; Lei no 12.153/2009, art. 2o e art. 10; CF, art. 98, I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 0012851-08.2022.8.26.0000, Rel. Daniela Cilento Morsello, Câmara Especial, j. 14.06.2022; TJSP, Conflito de competência cível 2204379-97.2022.8.26.0000, Rel. Wanderley José Federighi, j. 09.09.2022.